Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. APARELHO DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (SUPORTE A VIDA) E EQUIPAMENTO DE TOSSE (MECANICAMENTE ASSISTIDA). AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA

1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Não se vislumbra a urgência na pretensão de compelir, em sede de liminar, o Distrito Federal a fornecer aparelho de ventilação não invasiva (suporte a vida) e equipamento de tosse (mecanicamente assistida), em razão da ausência de indicação de urgência.

3. Não caracterizada a urgência, ausente um dos requisitos cumulativos, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência e a reforma da decisão agravada.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.